Tribunal: TJMT
Processo: 1030668-51.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030668-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE PORTO ESPERIDIAO SANEAMENTO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 17.490.437/0001-53 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIAO (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Águas de Porto Esperidião Saneamento e Distribuição Ltda. contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão que havia deferido parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A ação civil pública foi proposta contra o Município de Porto Esperidião e a concessionária agravante em razão de supostas irregularidades nos serviços de saneamento básico (escoamento pluvial, esgotamento sanitário e abastecimento de água), alegando-se má prestação dos serviços e omissão do poder público. A agravante sustentou ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e defendeu que algumas das obrigações imputadas não estão previstas no contrato de concessão, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, ante os argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) encontra-se demonstrada, diante da necessidade de imediata adequação dos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem no Município de Porto Esperidião.

2.

As alegações da agravante quanto à ausência de responsabilidade contratual demandam dilação probatória, não sendo passíveis de análise na via estreita do agravo de instrumento, pois se confundem com o mérito da ação principal.

3.

Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para infirmar a decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

4.

A jurisprudência desta e de outras Cortes orienta-se no sentido de que, ausente inovação ou elemento probatório novo relevante, deve ser mantida a decisão monocrática que analisou de forma fundamentada os requisitos legais para concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência pode ser mantida quando demonstrados, com base nos elementos dos autos, a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em ações que versem sobre prestação de serviço público essencial.

2.

Questões contratuais que demandem dilação probatória não podem ser solucionadas em sede de agravo de instrumento.

3.

O mero inconformismo da parte agravante, sem a apresentação de fatos ou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão, não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01/07/2020, DJE 02/07/2020.
TJRS, Agravo nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 31/01/2018.

R E L A T Ó R I O

A
gravo interno interposto pela
ÁGUAS DE PORTO ESPERIDIÃO SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
contra decisão monocrática
proferida em
agravo de instrumento que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
que pretendia
sobrestar os efeitos da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Explica que o
Ministério Público propôs ação civil pública em face do Município de Porto

Esperidião e da concessionária agravante em razão de

supostas irregularidades relacionadas ao saneamento básico na cidade de Porto Esperidião

(escoamento pluvial, esgotamento sanitário e abastecimento de água)
e ainda
má prestação

dos serviços pela concessionária e omissão do ente público, no exercício do seu poder de

polícia.

Diz que a
causa de pedir da ação está pautada no relatório unilateral nº 1219/2019, do Centro

de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP, realizado no bojo do inquérito civil nº

000386-075/2014, por meio do qual teriam sido constatadas irregularidades nos sistemas de

drenagem de águas da chuva e de esgotamento sanitário.

Afirma que o
relatório é bastante

genérico, tal qual a petição inicial, que sequer faz, com clareza, a distinção entre as obrigações

dos corréus
. Adiciona que
o escoamento pluvial, e disposição de resíduos
sólidos
sequer foi objeto de

concessão à concessionária agravante
.

No mais, ratifica as teses esposadas no agravo de instrumento quanto a
ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, argumentando que tais requisitos para a concessão da tutela de urgência não estariam presentes no caso concreto
, bem assim que o
relatório técnico não constitui prova idônea
e que
atua de forma adequada na prestação dos serviços, realizando as manutenções necessárias no sistema de esgotamento sanitário como um todo.

Relata ainda que
o Ministério Público confundiu as atribuições da concessionária previstas no contrato de concessão com as atividades que são de responsabilidade do Município de Porto Esperidião.

Ao final, requer
seja reconsiderada a decisão agravada, para sobrestar os efeitos da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público
e, alternativamente,
que a questão seja levada a julgamento pelo
Câmara julgadora
, para provimento d
o presente
recurso e, por consequência, revoga
da
a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público ou, ao menos, a sua delimitação com clareza as obrigações de cada parte, conforme as respectivas competências legais e contratuais.

Sem contrarrazões (Id 211190655).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (Id 236865668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
gravo interno interposto pela ÁGUAS DE PORTO ESPERIDIÃO SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. contra decisão monocrática
proferida em
agravo de instrumento que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
que pretendia
sobrestar os efeitos da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Diferente do que alega a concessionária recorrente, os
requisitos para a concessão da tutela de urgência
(
probabilidade do direito e do perigo de dano
) restaram demonstrados, especialmente a necessidade de adoção de medidas urgentes
necessárias para a adequação dos sistemas de esgotamento e drenagem do Município
.

As demais matérias que inclusive envolvem questões contratuais
demanda
m
dilação probatória e escapa da via estreita do agravo de instrumento
, máxime por se confundirem com o próprio mérito da ação.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão
impugnada
.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
.
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020)
(
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da
parte
agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)
.

Por
fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que indeferiu
o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo interno interposto pela ÁGUAS DE PORTO ESPERIDIÃO SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo que pretendia sobrestar os efeitos da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Diferente do que alega a concessionária recorrente, os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e do perigo de dano) restaram demonstrados, especialmente a necessidade de adoção de medidas urgentes necessárias para a adequação dos sistemas de esgotamento e drenagem do Município.

As demais matérias que inclusive envolvem questões contratuais demandam dilação probatória e escapa da via estreita do agravo de instrumento, máxime por se confundirem com o próprio mérito da ação.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025